Tribunal: TJSP
Processo: 1019435-94.2019.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega por culpa da vendedora. Multa contratual em favor da fornecedora. Consideração para fixação de indenização em favor do consumidor. Possibilidade (tema 971). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega por culpa da vendedora. Multa contratual em favor da fornecedora. Consideração para fixação de indenização em favor do consumidor. Possibilidade (tema 971). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.